Tribunal: TJMT
Processo: 0001016-10.2017.8.11.0002
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001016-10.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILSON JUNIOR FERNANDES SILVA (APELADO), ANTONIA GOMES FERREIRA - CPF: 010.940.392-41 (VÍTIMA), A. C. G. T. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILSON JUNIOR FERNANDES SILVA - CPF: 663.042.102-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WILSON JUNIOR FERNANDES SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ACUSADO CONDENADO POR CRIMES DE LESÃO CORPORAL EM AMBIENTE DOMÉSTICO E AMEAÇA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO DE CONDENAÇÃO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL COM A INCIDÊNCIA DO ART. 61, INCISO II, E ART. 226, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IMPROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO – ART. 386, INCISO VII, DO CPP – MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO DEMONSTRADAS SATISFATORIAMENTE – INCERTEZA QUANTO À CONDUTA DO APELADO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – PLEITO DE FIXAÇÃO DE VALOR A TÍTULO DE DANOS MORAIS – POSSIBILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA E EM ALEGAÇÕES FINAIS – DANO MORAL IN RE IPSA – DISPENSA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA –
TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 983 STJ) – ENUNCIADO 14-A DO TJMT –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se os elementos fundadores da acusação não constituem arcabouço probatório dotado de firmeza suficiente à prolação do decreto condenatório, havendo dúvida quanto à autoria e à materialidade do crime, a melhor solução, em homenagem ao consagrado princípio
in

dubio
pro reo
, é a absolutória.

Nos casos de violência no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória, tal como na presente hipótese (Tema 983 do STJ e Enunciado n.º 14-A, deste e. TJMT).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001016-10.2017.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WILSON JUNIOR FERNANDES SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal nº 1016-10.2017.811.0002, Código 478137, que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, absolveu o acusado WILSON JÚNIOR FERNANDES SILVA da prática do delito de estupro de vulnerável, disposto no art. 217-A, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, c/c art. 226, inciso II, todos do Código Penal, por ausência de provas da autoria delitiva, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, pela prática do delito de ameaça, disposto no art. 147,
caput
, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, e à pena de 03 (três) meses de detenção, pela prática do crime de lesão corporal em ambiente doméstico, disposto no art. 129, §9º, do Código Penal, a serem cumpridas em regime inicial aberto (Sentença – fls. 18/34 – id. 128340550).

Interposto recurso de apelação, o
Parquet
pugna pela condenação do apelado nos termos da denúncia, como incurso nas sanções do artigo 217-A (estupro de vulnerável), c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, c/c artigo 226, inciso II, todos do Código Penal.

Requer, ainda, a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais em favor das vítimas
Ana Clara
(quanto ao crime de estupro de vulnerável) e
Antônia Fomes Ferreira
(quanto ao crime de lesão corporal), com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (fls. 46/48 – id. 128340550 e fls. 01/15 – id. 128340551).

Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se
in totum
a sentença ora combatida (fls. 17/32

id. 128340551).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do apelo ministerial,
“a fim de que seja tão somente fixado quantum indenizatório em favor da vítima ANTÔNIA GOMES FERREIRA, a título de reparação por danos morais oriundos da prática do crime de lesão corporal contra ela perpetrado
” (id. 132985167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WILSON JUNIOR FERNANDES SILVA

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

EGRÉGIA CÂMARA:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal nº 1016-10.2017.811.0002, Código 478137, que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, absolveu o acusado WILSON JÚNIOR FERNANDES SILVA da prática do delito de estupro de vulnerável, disposto no art. 217-A, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, c/c art. 226, inciso II, todos do Código Penal, por ausência de provas da autoria delitiva, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e condenou o recorrente pela prática dos delitos de ameaça, disposto no art. 147,
caput
, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, e lesão corporal em ambiente doméstico, disposto no art. 129, §9º, do Código Penal.

Narra a denúncia que:

“(...) FATO 01:

Consta dos autos que no dia 08 de janeiro de 2017, por volta das 15h42min, na residência particular situada na Rua Cristovan Colombo, nº 202, bairro Jardim Imperador, município de Várzea Grande/MT, o indiciado WILSON JÚNIOR FERNANDES SILVA, prevalecendo da condição de padrasto, praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal, com sua enteada Ana Clara Gomes Tavares, de apenas 05 anos de idade.

FATO 02 a 03:

Consta dos autos que no dia 08 de janeiro de 2017, por volta das 15h42min, na residência particular situada na Rua Cristovan Colombo, nº 202, bairro Jardim Imperador, município de Várzea Grande/MT, o indiciado WILSON JUNIOR FERRARDES SILVA ofendeu a integridade corporal da sua companheira Antônia Gomes Ferreira, provocando as lesões corporais descritas no laudo pericial de fls. 31/33, bem como por meio de palavras, ameaçou-lhe de causar mal injusto e grave.

Segundo restou apurado, o indiciado e a vítima Antônia Gomes Ferreira convivem maritalmente há 03 (três) anos, sendo que dessa relação possuem um filho em comum.

Extrai-se dos autos que a vítima Antônia Gomes Ferreira possui duas filhas de relacionamento anterior, dentre elas a vítima Ana Clara Gomes Tavares, de apenas 05 anos de idade.

Revelam os autos que no dia dos fatos, a vítima Antônia Gomes Ferreira encontrava-se do lado externo do imóvel lavando roupas, enquanto o indiciado encontrava-se em suas dependências.

Em determinado momento, a vítima Antônia Gomes Ferreira adentrou o imóvel e deparou-se com o indiciado no quarto e passando as mãos no corpo de Ana Clara Gomes Tavares, com objetivo de satisfazer sua lascívia.

De imediato, a vítima Antônia Gomes Ferreira interpelou o indiciado acerca da conduta, momento em que ele investiu contra a vítima Antônia Gomes Ferreira, agredindo-a com diversos socos e golpeando a cabeça dela contra o solo, causando-lhe lesões corporais descritas no laudo pericial de fls. 31/33.

Consta ainda que o indiciado apoderou-se de uma faca e investiu contra a vítima Antônia Gomes Ferreira, a qual, apelou para que ele não a matasse. Em resposta, o indiciado afirmou que iria matá-la, pois se não fizesse, ela iria “denunciá-lo” na Delegacia sobre a acusação de estar passando a mão em Ana Clara.

Após ceder aos apelos, o indiciado segurou a vítima pelos braços, com a intenção de simular que estava segurando a mulher para que ela não o agredisse.

A Polícia Militar foi acionada e efetuou a prisão em flagrante do indiciado (...)”
(fls. 07/09 – id. 128350745).

Encerrada a instrução processual, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e absolveu o recorrido da imputação de crime de estupro de vulnerável, por insuficiência de provas tanto da materialidade como da autoria delitiva, e o condenou pela prática de ameaça e lesão corporal em ambiente doméstico.

Transcrevo parte do
decisum
de piso que traz importantes pontos a serem considerados para a análise do feito, vejamos:

“(...) A materialidade do crime de estupro de vulnerável, disciplinado no artigo 217-A do Código Penal, não restou comprovada, na medida em que a genitora ANTONIA GOMES FERREIRA da vítima A.C.G.T. declarou em sede policial (fls. 16), “ipsis litteris”:

“Que no momento que entrou no quarto viu WILSON de cócoras ao lado do colchão onde a filha A.C.G.T. estava deitada; Que A.C. estava acordada nesse momento e WILSON estava fazendo carinho nela de maneira que a declarante entende não ser carinho de pai para filha, até porque WILSON nunca tratou bem as meninas, talvez pelo fato de não serem suas filhas biológicas: Que WILSON estava descendo a mão velo corpo da A.C.; Que começou do pescoço até a barriguinha dela; Perguntado se a declarante visualizou WILSON levantar a roupa da filha respondeu que “NÃO”; Perguntado se visualizou WILSON tocar a genitália da filha, a declarante respondeu que NÃO; Perguntado qual foi a reação da filha A.C., a declarante respondeu que a filha ficou “toda sem gracinha” assim que a viu entrar no quarto”. Grifos nossos.

Já neste Juízo ANTÔNIA GOMES FERREIRA, genitora da vítima A.C.G.T.

Alegou, de forma resumida, que viu o réu de pênis duro.

Relatou que a vítima lhe disse “ele mandou eu deitar e tava passando a mão no meu pescocinho até em baixo, mãe”, explicou que o termo até em baixo significa na vagina da criança.

Informou que a vítima, também, disse-lhe que o réu não mexeu em suas partes íntimas (áudio/vídeo DVD – fls. 118).

Extremamente relevante mencionar que a vítima A.C.G.T. não disse nada em sede policial a respeito de um suposto abuso sexual sofrido, conforme Termo de Declaração (fls. 36), bem como no Depoimento Especial realizado pelo Poder Judiciário do Estado do Pará/PA, na Comarca de Ourilândia do Norte, a vítima negou peremptoriamente o abuso sexual imputado ao réu, principalmente ao:

“Relatar que sua mãe ANTÔNIA GOMES FERREIRA pede para ela falar a verdade.

Questionada pela psicóloga do Tribunal de Justiça do Estado do Pará/PA que verdade, respondeu: “a verdade de que ele mexeu em mim”.

A psicóloga perguntou se isso realmente aconteceu a vítima respondeu sem hesitar: “não”.

A vítima em resposta a psicóloga disse que não tem dó do réu estar preso (na época), porque não gosta dele.

A psicóloga perguntou à vítima: se o réu lhe abraçava, respondeu “não”; Se dava casinha, respondeu “não”; Se dava presente, respondeu “não”; Tentava te agradar, respondeu “não”; Então ele mexeu em que, respondeu “nada”. A vítima afirmou que o réu dava carinho e abraçava sua irmã M.A.G.S., negou que o réu passou a mão em sua irmã, bem como nela, vítima (áudio/vídeo DVD - fls. 179).

A testemunha M.A.G.S (irmã da vítima A.C.G.T.) no mesmo Depoimento Especial realizado por sua irmã (vítima):

Mencionou ao entrar na sala de depoimento especial que estava com medo de um homem, porque poderia assustá-la.

Mencionou a psicóloga aquele homem que foi preso, e ao ser indagada que homem, a testemunha respondeu que não sabe quem é, mas relatou que tem medo.

A psicóloga do Tribunal de Justiça do Estado do Pará/PA pediu para vítima desenhar, e enquanto conversavam a testemunha mencionou que o réu passou “uma vez” a mão nas costas da vítima AC.G.T., mas não pegou em outras partes, mesmo assim sua irmã gritou, bem como sua mãe gritou mais forte, ainda, e chamou a polícia.

A testemunha relatou que acordou com o grito de sua mãe ANTÔNIA GOMES FERREIRA, quando era agredida pelo réu.

Por fim, afirma sentir saudades do réu, porque ele sempre dava as coisas para elas, referindo-se a presentes (áudio/vídeo DVD - fls. 179).

A autoria do crime de estupro de vulnerável é incerta, na medida em que ANTÔNIA GOMES FERREIRA, genitora da vítima A.C.G.T., afirma que sua filha lhe disse que o réu “tava passando a mão no meu pescocinho até em baixo” (Áudio/vídeo DVD - fls. 18).

Entretanto, no Depoimento Especial realizado pelo Poder Judiciário do Estado do Pará/PA, na Comarca de Ourilândia do Norte, a referida vítima negou peremptoriamente o abuso sexual imputado ao réu (áudio/vídeo DVD - fls. 179). Dessa forma, não cabe ao réu provar sua inocência, mas ao Estado-juiz (detentor do “jus puniendi”) provar sua culpa, e provar de forma cabal, sem deixar margem a qualquer dúvida a respeito da materialidade e da autoria de estupro de vulnerável, vez que pela insuficiência do conjunto probatório não autoriza o édito condenatório (...)”
(fls. 21/23 – id. 128340550).

Irresignado com a absolvição do recorrido, o Ministério Público interpôs o presente apelo, requerendo a condenação do acusado WILSON JÚNIOR FERNANDES SILVA pela prática do crime de estupro de vulnerável, disposto no art. 217-A, do Código Penal, com a incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, e da majorante do art. 226, inciso II, ambas do Código Penal, ao argumento de que o conjunto probatório dos autos comprova de maneira cabal a materialidade e autoria delitiva, afirmando que os elementos informativos, aliados às provas produzidas em Juízo, em especial os depoimentos prestados pela ofendida e por sua genitora, autorizam o decreto condenatório pela prática do crime de estupro de vulnerável.

Pois bem.

É cediço que em crimes contra os costumes, a palavra da vítima tem especial relevo para embasar o édito condenatório, quando coerente e harmônica com os demais elementos de convicção amealhados no curso do processo, ainda mais quando a denúncia narra suposta prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, os quais não deixam vestígios.

Com efeito, a responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime.

E, no presente feito, entendo que os elementos de convicção trazidos no curso do processo não se mostram hábeis a sustentar, com a certeza exigível e necessária, a condenação do recorrido.

Da análise dos autos, observa-se que não há provas inequívocas da conduta atribuída ao réu e necessárias para que se proceda a condenação, sendo demasiadamente frágil os elementos extraídos do caderno processual, especialmente dos depoimentos colhidos ao longo da instrução.

Na Delegacia de Polícia, a Sra
. Antônia Gomes Ferreira
, genitora da suposta ofendida, disse que
“Wilson estava descendo a mão pelo corpo da Ana Clara; Que começou do pescoço até a barriguinha dela;
Perguntado se a declarante visualizou Wilson levantar a roupa da filha, respondeu que não; Perguntado se visualizou Wilson tocar a genitália da filha, a declarante respondeu que não;
Perguntado qual foi a reação da filha Ana Clara, a declarante respondeu que a filha ficou ‘toda sem gracinha’ assim que a viu entrar no quarto (...)”
(fls. 19/20 – id. 128350745 – grifei).

Apesar da genitora da vítima, Sra
. Antônia Gomes Ferreira
, declarar em Juízo que flagrou o acusado com o pênis supostamente ereto dentro do short e fazendo carinho na menor
Ana Clara
, outros elementos extraídos dos depoimentos, tanto da suposta ofendida como da própria mãe, não apontam de maneira indene de dúvidas que o apelado praticava, naquele momento, ato com o fito de satisfazer sua lascívia.

“(...) que já há algum tempo eu vinha notando que ele vinha diferente assim com as minhas crianças; ele não tava com aquele amor de pai; ele maltratava as crianças; aí eu ia conversar com ele assim, ele ficava afastado das crianças; que eu fui chamada numa firma pra trabalhar; que eu avisei pra ele “amor, vou trabalhar e vou deixar as crianças com você, porque eu não tenho condições de pagar uma pessoa no momento, e nós tem que trabalhar, não pode ficar desempregado”; ele: “tudo bem”; no domingo, aconteceu o fato assim; ele pegou, ele tava dentro do meu quarto, a criança Ana Clara tava no quarto dela e o filho dele, que tem um aninho agora, tava brincando, engatinhando no chão, e eu no fundo do quintal; aí fui pegar umas roupas no varal; quando eu cheguei e empurrei a porta do quarto da minha filha, ele tava de cócoras, a minha bebê tava deitada, a Ana Clara tava deitada; aí eu vi aquilo, ele tava com o short um pouco alto, tava com o ‘bilau’ duro; aí eu falei ‘o que que ta acontecendo aqui?’; aí ele disse ‘não é nada disso que você ta pensando’; e já ia levantando; aí eu procurei a Ana Clara e ela disse ‘mãe, ele mandou eu deitar e tava passando a mão na barriga até aqui assim’; disse q tava passando do pescocinho até chegar embaixo, na vagina da criança; aí eu já parti pra cima dele, nervosa, comecei a unhar ele, mas uma mulher nunca tem força com um homem, aí ele me agrediu; pegou meu cabelo, me levou pra dentro do nosso quarto e aí foi pancadaria; ele me bateu muito, bateu minha cabeça no chão e todo tempo dizendo que ia me matar; que ele tava com pênis duro; que foi a primeira vez; a Ana Clara disse que ele mandou eu deitar e tava passando a mão até embaixo
; que perguntou pra Ana Clara se ele mexeu nas partes íntimas, ela disse que não, ele não mexeu;
que eu fiquei nervosa por causa disso, vi ele com o pinto duro e fiquei muito apavorada; hoje as crianças estão com o pai em Ourilândia do Norte, no Pará; que eu tinha esse contrato de seis meses e não posso sair agora; o pai tá sem condução e eu não tenho condições de buscá-las nesse momento; que ele ameaçou me matar; que ele mandou a Ana Clara buscar uma faca; a menina ficava nervosa, sem saber o que fazer; ela corria pra sala, corria pro quarto ‘não mata minha mãe’; que ele bateu na frente das crianças, elas viram tudo; que eu tenho ao todo, com esse que tenho com ele, tenho dez filhos; (...)
foi a criança que me contou, porque quando eu cheguei ele já foi levantando; que a outra menina, eu procurei, não falou nada;
que no dia que nós fomos na Delegacia da Mulher, a Ana Clara não falava nada, ficou nervosa e não falava, só sorria; que ele não admitiu e disse que eu tava ficando doida;
que no momento ele não mexeu na vagina dela, porque eu perguntei pra ela; passou a mão na barriguinha dela
(...)”
(Depoimento judicial da genitora da vítima, Sra
. Antônia Gomes Ferreira
– sic – id. 128340557 – grifei).

Em oitiva realizada por psicóloga do Tribunal de Justiça do Pará/PA, a suposta ofendida
Ana Clara Gomes Tavares
negou que o apelado tenha “
mexido
” com a declarante, vejamos:

“(...) que foi para outra cidade (referindo-se a Várzea Grande), mas já voltou; que foi bom; que morava na outra cidade com a mãe e Wilson; mas Wilson está preso; que Wilson é namorado da mãe da declarante; que Wilson e sua mãe não estão mais namorando;
(questionada pela psicóloga o porquê de Wilson não ser mais o namorado da mãe, o que teria acontecido) a declarante explica que sua mãe pediu que ela apagasse o fogo e ela não conseguiu abaixar e que fez foi apagar, e então sua mãe disse ‘pera aí’, e aí eles brigaram;
que conhece Wilson muito; que não gostava de Wilson porque ele não gostava dela; que não gostava do Wilson porque ele fumava maconha; que também não gostava que ele fumasse;
que Wilson não batia na declarante
; que já viu Wilson bater na mãe da declarante; que ela me enforcava aí ele salvava a gente; que ele era bem agressivo; que Wilson gostava de bater e de enforcar; que ficava triste quando Wilson fazia isso; que não sente falta de Wilson, só da mãe, porque ele é chato;
que conversa com a mãe por telefone; que a mãe disse que é para declarante falar a verdade; que é para declarante falar que Wilson mexeu com a declarante; (questionado pela psicóloga se o apelado realmente fez isso, a vítima manifestou de maneira negativa
);
Que Wilson não mexeu com a declarante (questionado pela psicóloga o porquê a mãe quer que a vítima fale uma coisa se não aconteceu, a vítima muda de assunto, perguntando se o sol é amarelo)
(...)
que veio embora da outra cidade porque a mãe disse queria dar a declarante para outra pessoa; que o pai da declarante foi buscar a declarante
; que não fica com dó de Wilson estar preso, porque não gosta de Wilson; (perguntado porque não gosta de Wilson, a vítima muda de assunto afirmando que não gosta de um colega da escola);
que a outra verdade que a mãe pediu para declarante falar era que Wilson mexeu na declarante; que Wilson não abraçava a declarante, que não dava carinho, que não dava presentes, que não tentava agradar (questionada em que Wilson mexeu, a vítima responde “em nada");

que não viu Wilson mexendo em outra criança
(...) que desenhou a irmã Maria; que Maria tem quatro anos; que gosta da irmã (...) que o sol que a declarante desenhou se fosse uma pessoa era a mãe; que a irmã é feliz, alegre, estudiosa (...)
que Wilson gostava somente da irmã da declarante; que Wilson dava carinho para a irmã da declarante, que abraçava a irmã da declarante; (perguntado se a declarante já viu Wilson passando a mão na irmã da vítima onde não deveria, a vítima responde que “não”); (perguntado se alguém já fez isso com vítima a mesma responde que “não”;
(...) que sonha com a mãe e com cavalos: que gosta de cavalos; que não sonha com Wilson (...)”
(sic – id. 128340558 – grifei).

Interrogado perante o Juízo de primeiro grau, o apelado negou a autoria delitiva e deu sua versão dos fatos, vejamos:

“(...) Ela tá mentindo, sabe porque? Quem tava no quarto era eu e ela, e o nosso filho, Ana Clara não estava no quarto; ela tava vendo o celular; aí ela pegou e levantou e foi lavar a louça, cuidar da janta, eu falei ‘tá bom’; aí ficou nós 03 no quarto com o nenê e falei vou lá pra sala, pra cozinha; aí tô escutando, tava na cadeira lá na cozinha, aí ela falou ‘Ana Clara apaga o fogo do arroz’, aí a nenê foi lá e apagou o fogo do arroz né? Aí eu falei Ana Clara qual foi o fogo que você desligou minha filha? ‘Foi esse aqui’; Aí lá vem ela brava comigo, essa foi a versão que aconteceu, isso que ela tá falando, isso é mentira, porque se fosse verdade Dr. eu nem estaria aqui, eu teria fugido, porque quem ligou pra denunciar pra dar parte foi eu, eu que liguei pra denunciar, foi eu que me entreguei de livre e espontânea vontade, porque se eu fosse esse monstro que ela tá falando, porque eu não tô entendendo nem porque que ela tá fazendo isso comigo, eu não estaria aqui, eu teria fugido (...)”
(sic – id. 128340552/128340553).

Neste panorama, ainda que existam fortes indícios em desfavor do acusado, principalmente a partir das declarações da genitora da vítima, remanesce razoável dúvida acerca da ocorrência do delito a ele imputado.

Observando o que fora dito pela genitora e suposta vítima, não é possível concluir de forma indene de dúvidas que o apelado, ao tocar a menor em seu corpo, supostamente na região do pescoço até a barriga, tenha agido com a intenção de satisfazer a própria lascívia mediante atos revestidos de conotação sexual.

Além disso, não há nos autos outros depoimentos que pudessem trazer elementos aptos a comprovar a prática delitiva.

Assim, da análise dos atos praticados pelo réu a partir dos depoimentos prestados pela suposta vítima e por sua mãe, vejo que não há elementos suficientes que possam apontar, de forma indene de dúvida, que o acusado estava praticando ato libidinoso diverso da conjunção carnal com o fito de satisfazer a própria lascívia, restando apenas indícios frágeis de que o mesmo agira com intenção lasciva, o que se mostra insuficiente para sustentar eventual édito condenatório.

Importante destacar, que a compreensão dos fatos pelo douto juiz sentenciante dever ser devidamente valorizada, tendo em vista que ele colheu pessoalmente toda a prova oral, presidindo as audiências realizadas e também o interrogatório do acusado, razão pela qual ele teve a proximidade com as pessoas envolvidas no caso, o que, sem dúvida, é de suma importância na formação do convencimento.

Dessa forma, não havendo provas suficientes, inadmissível a condenação do recorrido, como pretende o Ministério Público, conforme o entendimento jurisprudencial, vejamos:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO E FURTO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO RÉU – IMPOSSIBILIDADE – CARÊNCIA DE PROVAS DA CARACTERIZAÇÃO DOS DELITOS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não havendo nos autos provas robustas e concludentes acerca da autoria e da materialidade delitivas, imperiosa a manutenção da absolvição do acusado, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.”
(Ap 19898-36.2013.8.11.0042, DES. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal,
Julgado em 27/02/2019
).

“APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - ARTIGO 217-A C/C ARTIGO 226, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – APONTE INCRIMINADOR INSEGURO – DIVERGÊNCIA NOS DEPOIMENTOS - ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE, FORTE NO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Embora presentes indícios de autoria, não há elementos suficientemente seguros e convincentes para autorizar a prolação de um decreto condenatório, mormente pelas divergências nos depoimentos, o enfraquece o manancial probatório. Havendo dúvida, esta deve ser resolvida em favor do acusado, por meio do princípio do in dubio pro reo. Sentença absolutória mantida.
(Ap 0016976-90.2011.8.11.0042, DES. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal,
Julgado em 27/02/2019
).

Feitas todas estas considerações, mantendo a absolvição de
WILSON JÚNIOR FERNANDES SILVA
com base na tese insuficiência de provas robustas para lastrear a condenação, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, assiste razão à acusação quanto ao pedido de fixação de valor a ser pago a título de indenização por danos morais à vítima
Antônia Fomes Ferreira
(quanto ao crime de lesão corporal)
.

Isso porque,
o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 983, firmou o entendimento quanto à possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que haja requerimento expresso da acusação ou da vítima:

“TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória."
(REsp 1.675.874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).

Desse modo, havendo pedido nos autos, independente de instrução processual, poderá o juízo condenar o acusado ao pagamento de danos morais.

Isso porque, em se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, estamos diante do dano moral
in re ips
a, o qual dispensa prova para sua configuração.

Outrossim, o pedido de indenização foi expressamente formulado na denúncia e novamente requerido em alegações finais. Contudo, o magistrado sentenciante deixou de fixar valor mínimo
“em face da ausência de elementos precisos acerca do prejuízo suportado, o que não afasta a busca de indenização no juízo cível”
(fl. 33 – id. 128340550).

Ademais, imperioso destacar que não há critérios rígidos para fixar o valor da indenização por dano moral, devendo ser ponderado, as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.

Assim, face às circunstâncias do caso concreto e às condições do apelado e da vítima e, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estabeleço o montante indenizatório a título de dano moral à vítima
Antônia Gomes Ferreira
na importância de R$ 1.000,00 (mil reais).

Com o mesmo entendimento, colaciono julgados desta e. Câmara:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO E RESISTÊNCIA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO O AFASTAMENTO DO VALOR MÍNIMO PARA INDENIZAÇÃO PELOS DANOS SUPORTADOS PELA VÍTIMA – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 387, IV, DO CPP – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA – TEMA 983 DO SUPERIOR TRIBUNAL – DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO [R$ 10.000,00] – CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RÉU – RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça).

Impõe-se a redução do valor arbitrado à título de reparação à vítima quando constatada a sua incompatibilidade com as condições econômicas do réu.”

(N.U 1001294-44.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021) (grifei).

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO

CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO SOBRE A INDENIZAÇÃO POR DANO – AFASTAMENTO DA REPAÇÃO CIVIL – PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL ACUSATÓRIA E ALEGAÇÕES FINAIS - VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR - ENTENDIMENTOS DO STJ E TJMT - DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO [R$ 5.000,00] – APELANTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA - REDUÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO.

‘Não cabe afastar [...]
a
indenização por danos morais, havendo pedido expresso da acusação tanto na exordial acusatória quanto em memoriais finais.’ (TJMT, AP N.U 0007510-59.2018.8.11.0064)

Para fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, basta ‘que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória’ sobre a extensão do dano (STJ, AgRg no REsp 1834539/TO).

‘Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe’ (TJMT, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064).”

(N.U 0001041-94.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021) (grifei).

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N. 11.340/2006 – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA CORROBORADOS AOS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – RELEVÂNCIA PROBATÓRIA – TEMOR SOFRIDO – CONDENAÇÃO MANTIDA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 588 DO STJ – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – DANOS MORAIS MORAIS – INDENIZAÇÃO MÍNIMA – ART. 397, IV, DO CPP – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – PLEITO CABÍVEL – DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

As declarações das vítimas são coerentes e harmônicas e estão em conformidade com o conjunto probatório, revelando o temor/medo por ela experimentado em face das ameaças proferidas pelo apelante.

“A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.” (Súmula 588 do STJ)

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.675.874/MS, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, firmou a orientação segundo a qual, "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".

Atento às peculiaridades do caso em apreço e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, corroborado com a prova constante nos autos, reduzo o quantum indenizatório a título de reparação dos danos causados pela infração, para a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais).”
(N.U 0009827-30.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021) (grifei).

Com tais considerações e em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público, para condenar o recorrido WILSON JÚNIOR FERNANDES SILVA ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais sofridos pela vítima
Antônia Gomes Ferreira
, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022